Tribunal: TJMT
Processo: 0032546-17.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0032546-17.2014.8.11.0041
EMBARGANTE: CELSO ALVES PINHO
EMBARGADO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - EPP, TRES MARIAS CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, na ausência desses requisitos, a sua rejeição é medida que se impõe.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032546-17.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (REPRESENTANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JUCIANE PEREIRA LIMA - CPF: 812.697.221-15 (ADVOGADO), ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.300.912/0001-41 (EMBARGADO), MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - CPF: 593.886.171-34 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 222.555.169-34 (EMBARGADO), TRES MARIAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 09.501.380/0001-12 (EMBARGADO), ANDRESSA PEREIRA LEITE - CPF: 057.918.361-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, na ausência desses requisitos, a sua rejeição é medida que se impõe.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0032546-17.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: CELSO ALVES PINHO

EMBARGADO: ARACRUZ CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA - EPP, TRES MARIAS CONSTRUCOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CELSO ALVES PINHO
a fim de sanar eventual omissão no acórdão desta Câmara, que desproveu o recurso de apelação e manteve a sentença extintiva.

O embargante aduz que o vício reside na ausência de enfrentamento do pedido concernente à indenização por danos morais, a qual seria independente dos demais pedidos que foram rejeitados por ausência de amparo legal.

Por fim, defende a existência de erro material no acórdão ao consignar que o pleito foi julgado improcedente, já que, na verdade, não se adentrou no mérito da questão, ante a manifesta inadmissibilidade do pedido.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 33532457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 28985474, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADAS – MÉRITO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE LOTE URBANO – LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE REGISTRO E DESMEMBRAMENTO DA ÁREA MAIOR – VEDAÇÃO IMPOSTA PELA LEI No. 6.766/1979 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, na qualidade de destinatário final das provas, cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73 e parágrafo único do art. 370 do CPC/15, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito se encontrava devidamente instruído.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.

O pedido de outorga de escritura pública de área localizada dentro de um todo maior não desmembrado mostra-se juridicamente impossível, por se tratar de loteamento irregular. Inclusive, o contrato pactuado afronta o disposto no art. 37 da Lei no. 6.766/79, que proíbe a alienação de parcela de loteamento não-registrado. Dessa feita, sem o prévio processo de registro do loteamento e desmembramento da área em lotes, é impossível juridicamente a outorga da escritura pública postulada pelo autor, que não pode ser convalidada e/ou autorizada pelo Poder Judiciário, sob pena de ingerência indevida na discricionariedade do ato e de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.”

Em suma, o embargante aponta a omissão quanto à indenização por danos morais, por entender que é autônomo ao pleito principal, bem como a existência de erro material ao afirmar que os pedidos foram julgados improcedentes, afirmando que pode ser interpretado como se houvesse julgamento de mérito, quando, na verdade, se deu na forma preconizada no artigo 330, I, do Código de Processo Civil – inépcia da inicial.

No entanto, ambas as teses não merecem acolhimento. Primeiro porque a ausência de análise da pretensão indenizatória é decorrência lógica do julgamento antecipado da lide, ante a verificação de pedido juridicamente impossível e, depois, porque o termo “improcedência” foi aventado corretamente no
decisum.

Aliás, o acórdão é claro ao assinalar que
“Diante da grande dificuldade de se distinguir entre a possibilidade jurídica do pedido e o direito material discutido na ação, o que muitas vezes se confundiam, é que esta hipótese de carência da ação passou a ser tratada pelo novo código processual como uma causa de decisão de mérito e não mais de inadmissibilidade, devendo-se, portanto, a sentença hostilizada ser mantida em sua integralidade, consoante firme entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema[1], respeitado, entretanto, o direito da parte de intentar eventual rescisão contratual com perdas e danos, por meio de ação própria.”

Nesse contexto,
evidencia-se a intenção do embargante em
rediscutir a matéria, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020